Tribunal: TJDFT
Processo: 0732182-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ-DF. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Cediço o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. Diante das circunstâncias apresentadas no caso concreto e tendo em vista o princípio da colaboração e da efetividade do processo, o pedido de expedição de ofício à SEFAZ-DF mostra-se justificável e razoável, visto a dificuldade e esgotamento das vias ordinárias em localizar bens passíveis de penhora, sendo insuficiente a pesquisa E-RIDFT para localizar eventuais bens irregulares em nome da devedora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.